Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017297-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GARDENIA MOREIRA LIMA - CPF: 032.811.721-80 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 890.748.073-72 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (PROCURADOR), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GARDENIA MOREIRA LIMA

AGRAVADO(S):

MARIA DA SILVA LIMA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -

TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS OUVIDAS QUE REFORÇAM AS INCERTEZAS QUANTO À POSSE DA AUTORA SOBRE A ÁREA

- DISPUTA DE POSSE POR INTRIGAS FAMILIARES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Apesar de realizada a audiência de justificação prévia, se as duas únicas testemunhas compromissadas arroladas pela requerida afirmaram que há muito a posse do imóvel é exercida pela ré, ora agravante – que, aliás, é filha da autora recorrida – não há como deferir desde logo a liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GARDENIA MOREIRA LIMA

AGRAVADO(S):

MARIA DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GARDENIA MOREIRA LIMA

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000177-73.2023.8.11.0093 movida por
MARIA DA SILVA LIMA
, a qual, após realização da audiência de justificação prévia, deferiu a liminar possessória para reintegrar a autora na posse do imóvel em disputa, qual seja, uma casa residencial situada na Travessa Rio Arraias, n. 23, centro, em Feliz Natal – MT.

Narra a recorrente que o imóvel em disputa consiste em uma casa de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, regulamentado pelo Decreto Estadual n. 8.187/2006, recebida pela agravada e seu ex-marido
Honório
– ambos pais da agravante – da Secretaria Estadual da Assistência Social.

Registra que, no entanto, levando-se em consideração que o casal beneficiário já não mais se encaixava no perfil do programa, e que havia um risco de perderem a casa, em 2008 cederam a posse do imóvel à filha comum, ora agravante, até que, em 2013, autorizaram a assistência social do município de Feliz Natal a regularizar a posse do referido imóvel em favor da filha, ora recorrente, conforme termo assinado 21/08/2013.

Inconformada, alega a agravante que, embora o magistrado tenha reconhecido a posse da autora (sua genitora) com base na
Autorização de Ocupação
de ID. n. 176710670 - Pág. 94, datado de 26/05/2004, deixou de analisar o documento da lavra da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura local (ID. 119597415 dos autos de origem), o qual teria transferido a posse desse bem para a agravante, em 2013.

Sustenta que as testemunhas afirmaram em audiência justificativa que a agravante é quem tem a posse mansa e pacífica desde 2008.

Aduz que, desde então, a recorrente mora na casa com filhas e esposo e, de lá para cá vem fazendo reformas e melhoramentos, como se dona fosse, sem nenhuma intervenção da agravada.

Aduz, também, que não possui outro imóvel, não tendo para onde ir caso seja efetivamente despejada do imóvel.

Assevera que, por sua vez, a autora agravada, além de não preencher os requisitos de baixa renda – pois, além do imóvel residencial em que reside, a sua genitora recorrida ainda tem 4 (quatro) quitinetes alugadas, além de veículos, conforme documentos juntados nos autos do divórcio ajuizado em desfavor do seu ex-cônjuge e pai da agravante, o Sr.
Honório
, e dos autos de outra ação de obrigação de fazer que lhe moveu uma de suas inquilinas.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugnando, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

A tutela recursal de urgência foi deferida na decisão de ID. n. 176976667, para a suspensão dos efeitos da liminar possessória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como bem
explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering
a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio
, ou seja,
a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa
, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Desta feita, as
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias (Nesse sentido: AC n. 1002649-39.2017.8.11.0002 e AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000).

Em análise dos autos, o receber a inicial possessória, o juízo singular optou pela prévia realização da audiência de justificação, o que nos leva, em princípio, à percepção de que o conjunto probatório até então coligido não lhe dava segurança necessária para o deferimento da liminar possessória
inaudita altera parte
.

E de fato não o era.

A propósito, na referida audiência justificatória, além de terem sido ouvidas, como compromissadas, apenas testemunhas arroladas pela ré – quem sejam,
ANTONIA IRAILDE DE LIMA
e
LUZILENE POSTELA DA SILVA
–, já que a Sra
ELENIR FRANCO DE GODOI
arrolada pela parte autora foi ouvida como mera informante devido a sua amizade com a agravada – tais testemunhas afirmam que há muito a posse do imóvel é exercida pela ora agravante – que, reafirme-se, é filha da autora recorrida.

Essa tese ganha reforço no
Termo de Recebimento de Nulidade Residencial
de ID. n. 119597415, da lavra da Secretaria Municipal de Assistência Social e no comprovante da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica instalada no imóvel (ID. n. 119597418), o qual da conta que a instalação de tal unidade em nome da agravante se deu ainda em
maio de 2017
– há mais de 6 (seis) anos, portanto.

Referidas testemunhas ainda refutaram os argumentos trazidos pela agravada autora na sua peça inicial, no sentido de que não tinha onde morar e que, diante disso, teve de passar a viver em uma casa alugada.

Afinal, segundo tais testemunhas, a recorrida é proprietária de um outro imóvel residencial, situado na Rua Florianópolis, n. 882, centro, nesta cidade de Feliz Natal – MT, em cujo terreno ainda tem edificadas pelo menos quatro quitinetes alugadas.

Aliás, as afirmações das mencionadas testemunhas, a esse respeito nada foi refutado pela autora em suas contrarrazões.

Além disso, ao que tudo indica, o que há entre as partes é um certo ressentimento decorrente do divórcio da autora, ora agravada e do Sr.
Honório
, pai da agravante, e que está refletindo na questão possessória posta.

Desse modo, verifica-se que o quadro fático se apresenta, por ora, bastante nebuloso, não restando nítida e suficientemente demonstrados os requisitos do art.561 do CPC/15 para o deferimento desde logo da liminar possessória.

Em casos tais, diante da alta controvérsia que permeia a causa, conveniente aguardar uma instrução probatória mais verticalizada a fim de se propiciar um juízo mais acurado

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – INCONSISTÊNCIA DA POSSE DO AUTOR SOBRE A ÁREA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”, nos termos do art. 561 do CPC/15. Ausentes os requisitos, sobretudo a probabilidade de direito do autor diante da ampla controvérsia sobre a sua posse e inconsistência entre os fatos narrados na exordial, há que ser revogada a reintegração liminar de posse.- (N.U 1004393-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – CONFRONTO DOS DEPOIMENTOS COM PROVAS DOCUMENTAIS TRAZIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS PELO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMINAR CONCEDIDA REVOGADA. Recurso conhecido e provido. 1. Na ação de reintegração de posse, para fazer jus à liminar almejada na inicial, deve o autor demonstrar de modo satisfatório os requisitos elencados no artigo 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil. Embora realizando a audiência de justificação, estando à prova oral colhida contraditória com a prova documental apresentada onde esta comprova o exercício da posse pela parte ré, de rigor é caso de indeferimento da inicial, sobretudo em face de indícios de que, se esbulho ocorreu, este está além de ano e dia. 2. Conhece e provê o recurso para revogar a decisão liminar e de prosseguimento do feito possessório através do rito ordinário estabelecido pelos artigos 318 e parágrafo unido do 558, todos do Código de Processo Civil. (N.U 1026433-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a liminar possessória deferida na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023